Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, desde que preencha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dispensando-se a presença de testemunhas para sua validade.
2. A alegação de generalidade do contrato, sem especificação dos processos judiciais abrangidos, não compromete sua exequibilidade, conforme entendimento jurisprudencial, desde que os termos contratuais sejam claros quanto à prestação de serviços e à remuneração acordada.
3. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes possuía objeto definido e suficientemente especificado, bem como o embargante obteve benefício econômico decorrente da extinção da execução, justificando a cobrança dos honorários pactuados.
4. Diante da ausência de elementos que infirmem a exequibilidade do contrato, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.